Tribunal: STF
Processo: ARE 953411
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.389/20012 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS COMPOSTA EXCLUSIVAMENTE POR BOMBEIROS CIVIS. OFENSA A NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.